Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Um único e isolado depoimento testemunhal não pode embasar uma condenação. A prova do dolo deve ser robusta e conclusiva, sob pena de incidência do postulado in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e desprovida.